Tribunal: TJES
Processo: 5003398-62.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003398-62.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA DAS DORES LEANDRO e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE CONCESSÃO DE CARTA DE CRÉDITO, APÓS APROVAÇÃO, PRIVANDO AS AUTORAS DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, QUE NO MESMO DIA FOI ADQUIRIDO ATRAVÉS DE OUTRO BANCO. ALEGAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA. NEGATIVA FUNDADA EM POLÍTICA INTERNA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENOU O RECORRENTE A PAGAR R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA CADA AUTORA. ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE DE QUE A CONDUTA DO BANCO, COMPROVADA APROVAÇÃO DO CRÉDITO, ALIADA À BOA FÉ E REGRAS GERAIS DE EXPERIÊNCIA, LEVARAM AS AUTORAS A CREREM QUE SERIA POSSÍVEL O NEGÓCIO E, MESMO SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA, POR SIMPLES POLÍTICA DE CRÉDITO INTERNA, HOUVE A RECUSA DO FINANCIAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LIBERDADE CONTRATUAL. A RECUSA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO É ATO DISCRICIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, E A NEGATIVA É LÍCITA, POIS DECORRE DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.